Tribunal: TCU
Processo: 007.609/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6776/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pela empresa Plural Indústria Gráfica Ltda. acerca de supostas irregularidades relacionadas ao reequilíbrio financeiro do Contrato 12/2020, firmado com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira para "realização de serviços de produção gráfica em condições especiais de segurança e sigilo (...), destinados à realização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM e Pré-Testes dos Exames e Avaliações do INEP". Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que não compete ao TCU solucionar controvérsias instaladas no âmbito de contratos administrativos firmados entre seus jurisdicionados e terceiros ou prolatar provimentos em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos; considerando que a AudContratações concluiu pela ausência do pressuposto do interesse público, nos termos do § 1o do art. 103 da Resolução-TCU 259/2014, e propôs o não conhecimento desta representação (peça 8); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno/TCU; e nos arts. 103, § 1o, e 105 da Resolução TCU 259/2014, em: a) não conhecer da documentação encaminhada como representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução (peça 8) à representante; e c) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 007.609/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Plural Indústria Gráfica Ltda. (CNPJ 03.858.331/0001-55). 1.2. Unidade: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Andressa Carvalho Martins (OAB/RS 124765), representando Plural Indústria Gráfica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.